Tribunal: TJDFT
Processo: 0739475-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização de exame por parte do Distrito Federal, tendo em vista o seu pedido ter sido julgado parcialmente procedente, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Contudo, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Distrito Federal.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização do exame de endoscopia digestiva alta, nos termos da prescrição médica. O seu pedido foi julgado parcialmente procedente, mas tendo em vista que não foi fixado prazo para cumprimento, o Recorrente alega que se encontra na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação, o que equivale à sentença de improcedência.
3. O Recorrente argumenta que conta com 22 (vinte e dois) anos, vez que nascido aos 05/04/2001, e foi diagnosticado acne conglobata e lúpus eritomatoso disseminado (sistêmico), com comprometimento de outros órgãos e sistemas, necessitando da realização do exame já referido, vez que os lúpus eritomatoso disseminado (LES) apresenta sintomas como febre, fadiga, perda de peso, dores nas articulações, lesões na pele, problema nos rins, no coração e no cérebro. o Recorrente alega que se encontra inserido no SISREG III desde o dia 11/08/2021, sob a classificação de risco verde, sendo que, desde então, aguarda pela realização do exame em questão, o que é imprescindível para a continuidade do seu tratamento.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id53271518), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 54193024, na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer a exame do qual o Recorrente necessita.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que o seu quadro de saúde é delicado, pois em virtude do diagnóstico que possui, há riscos relevantes à sua saúde. Além disso, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao delicado estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, com prejuízo evidente ao seu bem-estar. Afinal, ele se encontra inserido no SISREG III, desde 11/08/2021, aguardando a realização do exame, mas jamais lhe foi disponibilizado.
7. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois nos termos do relatório médico de Id 53271445, assinado por médica especialista em reumatologia, lotada em unidade hospitalar que compõe a estrutura da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, está comprovado o diagnóstico de lúpus eritomatoso disseminado (LED), com prejuízos significativos à saúde do Recorrente, necessitando da realização do exame de endoscopia digestiva alta, para a continuidade do tratamento médico.
8. Além disso, o paciente está inserido no SISREG desde 11/08/2021, sob a classificação de risco verde, já decorridos 2 anos e 07 (sete) meses desde a inserção.
9. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrente foi inserido no SISREG III no dia 11/08/2021, já ultrapassado em muito prazo de 100(cento) previsto no regulamento em questão.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta o Recorrente ao exame do qual necessita, ou seja, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.